Tribunal: TJDFT
Processo: 0001991-68.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR NÃO APRECIADA PELO COLEGIADO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2. Verifica-se a existência da omissão apontada diante da natureza de ordem pública da preliminar de ilegitimidade passiva.
3. A Lei Complementar Distrital no 769/08 estipula no artigo 4o, § 2o, que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.
4. Deu-se provimento aos embargos declaratórios, sem efeitos modificativos.